Tribunal: TJDFT
Processo: 0724201-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR O JULGADO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para o devido aclaramento do julgado, sem que tal providência, no caso, resulte em modificação do julgado.
2. A revogação do contrato de financiamento, com o retorno das partes ao status quo ante, enseja a restituição pela ré vendedora do automóvel do valor recebido pelo Banco financiador, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.